Tribunal: TJBA
Processo: 8001886-57.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001886-57.2021.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SANDOVAL SANTANA Advogado(s): APELADO: ESPÓLIO DE JOSÉ SANTANA PAES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR A PEDIDO DA DEFENSORIA PÚBLICA. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu ação de arrolamento sumário sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de nova intimação da Defensoria Pública, após a inércia do autor que já havia sido intimado pessoalmente a pedido do próprio órgão de defesa, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença. III. Razões de decidir 3. A extinção do processo por ausência de pressupostos processuais (CPC, art. 485, IV) não se confunde com o abandono da causa e, portanto, não exige a intimação prévia da parte nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. 4. Não há cerceamento de defesa quando a Defensoria Pública, diante da impossibilidade de contato com o assistido, requer sua intimação pessoal para o cumprimento de diligência, e, mesmo após a efetivação da medida, a parte permanece inerte. 5. A realização de nova intimação da Defensoria Pública para se manifestar sobre a inércia do autor, neste cenário, representaria diligência inútil e contrária aos princípios da celeridade e da economia processual, uma vez que o órgão já havia manifestado a dificuldade de comunicação. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "Não configura cerceamento de defesa a extinção do processo sem resolução de mérito (CPC, art. 485, IV) fundamentada na inércia do autor que, representado pela Defensoria Pública, foi intimado pessoalmente para cumprir diligência essencial a pedido do próprio órgão de defesa." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 186, § 2º; art. 485, IV e § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Apelação Cível nº 07199978420228070001, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1ª Turma Cível, j. 18.10.2023; TJ-SP, Apelação Cível nº 1010350-06.2023.8.26.0008, Rel. Léa Duarte, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), j. 30.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da apelação cível nº 8001886-57.2021.8.05.0191, em que figura como apelante SANDOVAL SANTANA e apelado ESPÓLIO DE JOSÉ SANTANA PAES e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões alinhadas no voto de sua relatora.